Tribunal: TJMT
Processo: 1010026-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010026-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE TAPURAH (AGRAVADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (PROCURADOR), CLAUDIA MARIA VIEIRA - CPF: 544.431.721-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIOR E AO ABRIGO DA COISA JULGADA SUPERVENIENTE - EXTINÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1010026-62.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLAUDIA MARIA VIEIRA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE TAPURAH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Cláudia Maria Vieira contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tapurah, após a intimação das partes para manifestação, nos termos do artigo 10 do CPC, apliquei o efeito translativo para extinguir a ação principal ajuizada pela ora Agravante sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

A Agravante alega, em preliminar, que não foi intimada da decisão que determinou a intimação da ora Agravante para manifestar sobre a eventual extinção da ação principal, visto que conforme
print
da tela do Portal do Advogado não havia qualquer intimação apta para ser exibida.

No mérito, sustenta que não há que se falar de ocorrência de coisa julgada, pois os requisitos que datam a conclusão do julgado em definitivo ocorrem depois da ação ordinária, de forma alguma a requerida agiu de má-fé ou ainda tentou buscar o que não lhe é de direito, pois, uma vez que o direito não socorre a quem dorme, tal feito, a legislação lhe permite buscar seu direito por meio das instâncias que lhe garantam uma justiça justa e eficaz.

Esclarece que, de fato, a Agravada/Autora, anteriormente, havia impetrado mandado de segurança, alegando a mesma nulidade no Processo Administrativo Disciplinar, sendo interposto o Recurso de Apelação no. 0001153 -28.2018.11.0108, (não transitado em julgado) contra a sentença que julgou improcedente o pedido que visava justamente a sua reintegração ao cargo efetivo de Professora Municipal.

Assegura que, a causa de pedir não é idêntica, posto que se destacou
a questão de defesa por advogado, argumentos estes que não foram pleiteados na inicial ora julgada em sede de primeira instancia, no processo ora destacado, pleiteia -se destacar seria o processo administrativo nulo, em violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CF/1988, art. 5o, LV)
.

Assim, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no id. 53044955, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante alega, em preliminar, que não foi intimada da decisão que determinou a sua intimação para manifestar sobre a eventual extinção da ação principal, visto que conforme
print
da tela do Portal do Advogado não havia qualquer intimação apta para ser exibida.

Por outro lado, consta na aba “expedientes” do sistema PJE, a intimação da ora Agravante, conforme id. 4525954.

Assim, determinei a devolução dos autos à Secretaria Judicial, a fim de certificar se a Agravante foi realmente intimada da decisão de id. 42176458.

A Secretaria Judicial certificou no id. 69473950, que a Agravante foi intimada da r. decisão de id. 42176458, via Diário da Justiça Eletrônico (edição n. 10733/2020, disponibilizada em 14-5-2020 e publicada em 15-5-2020), conforme demonstra o comprovante anexo ao id. 69473951.

Desse modo, demonstrado que a intimação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a rejeição da preliminar aventada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade de intimação.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por Cláudia Maria Vieira contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Tapurah, após a intimação das partes para manifestação, nos termos do artigo 10 do CPC, apliquei o efeito translativo para extinguir a ação principal ajuizada pela ora Agravante sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), julgando prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

Em que pesem as alegações da Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Explico.

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pelo Município de Tapurah contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Cargo Público no. 1001254-14.2019.8.11.0108
, ajuizada pela Agravada Claudia Maria Vieira, em
9-12-2019
, em face do Município de Tapurah, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo de demissão da Requerente do cargo de Professora, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura de Tapurah/MT, e, consequentemente determinou sua reintegração, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de eventual descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao conceder a tutela antecipada pleiteada, o Magistrado
a quo
consignou que:

[...].

No caso dos autos, vejo que as cópias do processo administrativo (id. 27171577) indicam que a autora foi notificada em 12/03/2018 para apresentar defesa, no entanto deixou transcorrer o prazo
in albis
, tendo a comissão processante, após a obtenção de informações adicionais,
decidido pela imposição da penalidade de demissão à servidora, sem nomear-lhe defensor dativo.

A teor do disposto no § 10 do art. 178 da Lei Complementar Municipal n. 015/2009 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tapurah), “Declarada a revelia será nomeado defensor dativo para promover a defesa do acusado”. Logo, a conduta do requerido não observou as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, já que, embora a requerente não tenha apresentado defesa escrita, a Administração Pública deixou de nomear defensor dativo para tanto.

[...].

Quanto ao risco da demora do provimento judicial, este se concretiza no fato de estar a servidora privada de exercer sua função e consequentemente de receber seus vencimentos, verbas de caráter alimentar. [...]. [Destaquei].

Ocorre que, conforme consignei na decisão monocrática recorrida, a Agravada/Autora, anteriormente, impetrou o
Mandado de Segurança no. 1153-28.2018.8.11.0108
, alegando a mesma nulidade no Processo Administrativo Disciplinar, sendo que fui Relatora do
Recurso de Apelação no. 0001153-28.2018.11.0108
, interposto pela ora Agravante contra a sentença que
julgou improcedente
o pedido que visava justamente a sua reintegração ao cargo efetivo de Professora Municipal, no qual registrei que:

[...].

Inicialmente, impende ressaltar, que, em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal (
due

process of law
), ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.

Caso contrário, estaria o Poder Judiciário adentrando na esfera de atuação que não lhe é própria, ou seja, estaria apreciando o mérito administrativo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Compulsando os autos, observa-se, do ponto de vista formal, a ausência de qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação da pena de demissão da Apelante do cargo de professora municipal, com carga horária de 30 horas semanais.

Extrai-se dos autos, que a Apelante foi servidora municipal, nomeada em 8-2-2007, após aprovação em concurso público e, após denúncia à Secretaria Municipal, por suposto acúmulo ilegal de função pública, pela incompatibilidade de carga, foi instaurado procedimento administrativo em seu desfavor e que durante o curso do procedimento só foi citada apenas uma vez, não lhe oportunizando defesa técnica.

Posta a questão, é evidente que o alegado direito líquido e certo da Impetrante de ser restabelecida no cargo de professora carece de demonstração fática, na medida em que não foi satisfatoriamente comprovada a irregularidade da decisão administrativa.

Ao contrário do que alega a Apelante, a instauração do processo administrativo se deu na forma estabelecida pelos artigos 168 c/c 175 e seguintes da Lei Complementar Municipal 15/2009, não havendo qualquer vício de iniciativa apto a acarretar a nulidade do PAD, confira-se
:

Artigo 168. LCM 15/2009 – Compete ao chefe do Poder Executivo instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar, mediante requerimento de quem tiver ciência do fato supostamente transgressor ou de ofício. (Redação dada pela Lei Complementar no 114/2017)

Artigo 175. LCM 15/2009 – O processo administrativo disciplinar será instaurado por ato do chefe do Poder Executivo e conduzido por Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância composta por 3 (três) servidores efetivos, sendo pelo 1 (um) deles estável e de nível de escolaridade igual ou superior ao do acusado. (Redação dada pela Lei Complementar no 114/2017)

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante foi citada do procedimento administrativo na forma do artigo 246, § 4o do CPC, aplicável aos processos administrativos de forma supletiva e subsidiária, por força do artigo 15 do CPC.

Outrossim, é desnecessária a intimação da Apelante para os demais atos processuais, recebendo o processo no estado em que se encontrar em caso de eventual comparecimento posterior, a teor do artigo 346, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa no procedimento questionado.

Também inexiste qualquer ilegalidade na ausência de nomeação de defensor dativo para apresentação de defesa, já que a declaração da revelia e eventual curadoria ficam restritos para as hipóteses de citação ficta (citação editalícia ou por hora certa), nos termos do artigo 178, § 9o da LCM 15/2009 c/c artigo 72, II, do CPC, aplicável supletivamente à espécie.

Ademais, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, nos termos da Súmula vinculante n. 05 do STF:

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Nesse sentido:

STF – A CF/1988 (art. 5o, LV) ampliou o direito de defesa, assegurando aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (...) Assinale-se, por outro lado, que há muito a doutrina constitucional vem enfatizando que o direito de defesa não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Efetivamente, o que o constituinte pretende assegurar — como bem anota Pontes de Miranda — é uma pretensão à tutela jurídica (...). Por fim, não merece guarida a alegação da impetrante de que, pelo fato de não estar acompanhada de advogado, seria o processo administrativo nulo, em violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (CF/1988, art. 5o, LV). Isso porque esta Corte, com base em reiterados julgados, determinou que a designação de causídico em processo administrativo é mera faculdade da parte, entendimento esse que se sedimentou na Súmula Vinculante 5 (...). (MS 22.693, voto do rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 17-11-2010, DJE 241 de 13- 12-2010). (Negritei)

Como se vê, não se verifica no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto. [Destaquei].

Assim, consoante assinalado na decisão agravada, diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado e transitado em julgado em
11-3-2020
e a presente Ação Anulatória, reconheci a ocorrência da coisa julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE E JÁ TRANSITADO EM JULGADO – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – AÇÃO ORDINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não procede o argumento de que as pretensões em ambas as ações eram distintas, posto que em ambas as ações, o Apelante tinha como causa de pedir o questionamento acerca de critérios objetivos na avaliação psicológica no certame, cujo pedido final era a sua continuidade nas demais fases do concurso.

2. Assim, embora trata-se de ações distintas, com procedimento igualmente distintos e envolvendo pessoas diversas, ou seja, não são causas idênticas, mas o seu escopo era o mesmo.

3. Caracterização da coisa julgada ante à identidade jurídica.

4. Diante da identidade jurídica estabelecida entre o Mandado de Segurança anteriormente julgado pelo este Sodalício e a presente Ação Anulatória, indubitável é a ocorrência de julgada, não podendo ser reaberta ou rediscutida a matéria já decidida em sede de ação mandamental já transitada em julgada. 5. Por consequência lógica, prejudicados encontram-se todos os demais argumentos suscitados pelo Apelante no presente Recurso de Apelação, posto que qualquer outra consideração acerca das mesmas, implicaria, ainda que indiretamente, a rediscussão da matéria.

6. Recurso de Apelação desprovido.

(RAC 119873/2017, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/9/2018, publicado no DJE 1/2/2019). [Destaquei].

Ademais, apesar da ação ordinária ter sido protocolada em
9-12-2019
, verifica-se que, quando da decisão monocrática por mim proferida (
25-5-2020
), o mandado de segurança anterior já havia transitado em julgado (
11-3-2020
), razão pela qual entendo como correta a extinção da ação que originou o presente recurso, pelo reconhecimento da coisa julgada.

Nesse sentido, diante da identidade tríplice entre as ações, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir (nomeação de defensor) e pedido, não resta dúvida quanto a ocorrência de coisa julgada superveniente.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – Ações interpostas simultaneamente – Ocorrência de coisa julgada superveniente – Alegações do autor que não justificam a interposição de duas ações simultâneas. Manutenção da extinção. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10247873920188260554 SP 1024787-39.2018.8.26.0554, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 8/10/2019, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 9/10/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - Existência de litispendência com posterior ocorrência de coisa julgada superveniente – Alegações do autor que não justificam a interposição de duas ações sobre o mesmo pedido de restabelecimento. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 00200002820168260562 SP 0020000-28.2016.8.26.0562, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 19/2/2019, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/2/2019)

RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AÇÃO ANTERIOR E AO ABRIGO DA COISA JULGADA SUPERVENIENTE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE.

A coisa julgada abrange toda e qualquer alegação que poderia ter sido feita, porque "passada em julgado a decisão de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (artigo 474 do CPC). De ser extinta, com base no art. 485, V, do CPC, nova ação que venha a rediscutir questão já acobertada pelo manto da coisa julgada. Recurso improvido.

(TRT-7 - RO: 00006729620165070011, Relator: FERNANDA MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 13/7/2017, Data de Publicação: 17/7/2017).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da decisão monocrática por ausência de intimação anterior para manifestação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021